Tribunal: TJDFT
Processo: 0029785-25.2016.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRORDINÁRIO PROCESSO: 0029785-25.2016.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: RIO DAS PEDRAS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA DECISÃO Considerando a orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.692.023/MT (Tema 968), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador, submeto os recursos especiais e o extraordinário à autorizada apreciação da Corte Superior, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014